Tribunal: STF
Processo: HC 197127
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Pedro de Oliveira Masson, em favor de Victor Ausgisto Alves Soares, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 639.127/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi preso preventivamente e condenado à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 
    O impetrante sustenta existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente, falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar. 
    Requer, em pedido liminar e no mérito, o trancamento da ação penal do paciente, com anulação da sentença meritória proferida. 
    O Relator do habeas corpus no Tribunal de origem indeferiu a liminar pleiteada. (eDOC 11)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    Os autos me vieram conclusos em razão do HC 192.121.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do decreto prisional:
    “VICTOR AUGUSTO ALVES SOARES foi preso em flagrante delito no dia 28/08/2020, por estar cometendo, em tese, o crime previsto no art. 33 da lei 11.343/2006. Há sérios indícios de que, na ocasião, estaria na posse do entorpecente e que a droga seria destinada ao comércio ilícito. 
    Os policiais militares responsáveis pela prisão do averiguado confirmaram em seus depoimentos fls.07/09 a prática delitiva, asseverando que receberam informação de que um motoqueiro e garupa estariam adquirindo substância entorpecente na proximidades do local da abordagem. Localizaram o motociclista e garupa, que emprenderam fuga na motocicleta e, após breve perseguição o averiguado desceu da motocicleta e dispensou algo em um muro próximo à via pública. No muro foi encontrada a substância entorpecente dispensada pelo averiguado antes da abordagem policial, a qual estava distribuída em 15 (quinze) microtubos. Mencionaram ainda que, o averiguado disse ser usuário de entorpecente. 
    [...]
    Os antecedentes do averiguado (fls.23/24) sugerem que o mesmo tem maus antecedentes e ainda revelam ser reincidente específico em crime da mesma natureza. Logo, evidencia-se a necessidade de manutenção de sua custódia cautelar, para resguardar a ordem pública. 
    Por fim, observo que a prisão cautelar não viola a presunção de inocência ou caracteriza execução antecipada da pena, tendo em vista que a aferição da legitimidade da custódia não se funda na culpabilidade do agente ou dos fatos imputados. 
    Nestes termos, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VICTOR AUGUSTO ALVES SOARES em PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão com urgência”. (eDOC 3)
    Ao proferir sentença, registrou o magistrado:
    Por fim, não há causas de aumento de pena. Inviável a aplicação do privilégio disposto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto o acusado, embora primário, ostenta condenação recente pela prática de delito de igual natureza ao que se julga e associação ao tráfico, pendente apenas de análise recursal (certidão de fls. 25/26 - Processo nº 0000455-71.2018.8.26.0571). Tal quadro desponta para a dedicação do agente à atividade criminosa.
    […]
    Atento a tais características do delito praticado, a quantidade de pena e regime impostos, reputo necessária a manutenção custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade. (eDOC 9, p. 10)
    Observe-se que o paciente, embora tecnicamente primário, foi preso em flagrante enquanto recorria de outra condenação pelo mesmo crime de tráfico, a evidenciar indicativo de risco de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente